Tribunal: TJSP
Processo: 1009625-66.2021.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. OMISSÃO. Não ocorrência. Embargos visando à modificação do acórdão. Mero inconformismo. Acórdão claro e objetivo.
ERRO MATERIAL. Ocorrência. Acórdão que deixou de consignar de forma expressa os valores referentes a cobrança dos meses de maio e abril de 2020. Correção do erro passando a contar os referidos valores. Conclusão do acórdão não modificada. Embargos

Ementa:
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. OMISSÃO. Não ocorrência. Embargos visando à modificação do acórdão. Mero inconformismo. Acórdão claro e objetivo.
ERRO MATERIAL. Ocorrência. Acórdão que deixou de consignar de forma expressa os valores referentes a cobrança dos meses de maio e abril de 2020. Correção do erro passando a contar os referidos valores. Conclusão do acórdão não modificada. Embargos parcialmente acolhidos.